Tribunal: STF
Processo: HC 89143
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTENSA E
   EFETIVA PARTICIPAÇÃO. ART. 7°, LEI 9.034/95.
   INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE.
1.      Decisão fundamentada,
   com transcrição de diálogos telefônicos interceptados com base em
   decisão que autorizou o monitoramento das comunicações
   telefônicas.
2.      Operação denominada "Hidra", em 2005, que
   visou apurar possíveis práticas delituosas relacionadas à
   constituição e existência de organização criminosa que permitia o
   ingresso de mercadorias de procedência estrangeira proibidas
   (contrabando) ou sem o devido recolhimento dos impostos
   (descaminho), utilizando-se de esquema de transporte rodoviário
   intenso, por meio de caminhões de transportadoras e de pessoas
   físicas, com falsificação de documentos públicos e particulares,
   corrupção de policiais e fiscais alfandegários.
3.
   Fundamentação idônea à manutenção da prisão processual do
   paciente. Atentou-se para o art. 93, IX, da Constituição da
   República. As decisões proferidas pelo juiz federal - que
   decretaram as prisões temporárias e, posteriormente, as prisões
   preventivas - observaram estritamente o disposto no art. 1°, da
   Lei n° 9.034/95 e no art. 312, do CPP.
4.      A garantia da ordem
   pública é representada pelo imperativo de se impedir a reiteração
   das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento.
   A garantia da ordem pública se revela, ainda, na necessidade de
   se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à
   visibilidade e transparência de políticas públicas de persecução
   criminal.
5.      Necessidade de garantir a aplicação da lei penal
   e a conveniência da instrução criminal se revelaram pressupostos
   presentes no decreto de prisão preventiva do paciente.
6.
        Constitucionalidade do art. 7°, da Lei n° 9.034/95 (não será
   concedida liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes
   que tenham tido intensa e efetiva participação na organização
   criminosa), pois em coerência com o art. 312, do CPP.
7.
        Art. 7°, da Lei n° 9.034/95 apenas especifica uma das
   possibilidades normativas de concretização da noção da garantia
   da ordem pública como pressuposto para a prisão preventiva.
8.
        Ordem denegada.